Tribunal: TJMT
Processo: 1003620-51.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003620-51.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NATHALLIA DA SILVA TAVARES - CPF: 054.587.421-17 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), ANDRE VICTOR BOSSAN CORREA - CPF: 035.635.771-61 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
-
TRANSPORTE AÉREO – IMPEDIMENTO de embarque -
OVERBOOKING
–
REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM OUTRO VOO PARA O DIA SEGUINTE –
CHEGADA AO DESTINO 16 (DEZESSEIS) HORAS E 15 (QUINZE) MINUTOS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. nº

136914258), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 CC), e correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou o serviço de transporte aéreo da demandada, referente ao trecho compreendido entre
Cuiabá-MT
a

São Paulo-SP
, com embarque para o dia
29/12/2021
, e retorno em
03/01/2022
.

Assevera que o voo de retorno estava previsto para o dia
03/01/2022
, às
15h00min
, com chegada em Cuiabá-MT às
16h15min,
da aludida data.

No entanto, foi impedida de embarcar no voo contratado, uma vez que a aeronave estava com lotação máxima, configurando a ocorrência de
overbooking
.

Entretanto, somente foi reacomodada em outro voo para o dia seguinte, qual seja,
04/01/2022
, às
07h15min
, chegando ao destino final às
08h30min
,
ocasionando o atraso de 16 (dezesseis) horas e 15 (quinze) minutos do voo inicialmente contratado.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 CC), e correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Inconformada com a decisão singular, a recorrente aduz que o valor fixado a título de
danos morais
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

No caso, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente do impedimento de embarque no voo contratado pela autora, em razão da ocorrência de
overbooking,
ocasionando o atraso de
16 (dezesseis) horas e 15 (quinze) minutos
para a chegada ao destino final.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, entendo que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
majorado para

a quantia

de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022